Tribunal: TJSP
Processo: 1005479-59.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Negativa de cobertura securitária com base na hipótese de desemprego involuntário de funcionário público ocupante de cargo em comissão. Não cabimento. Exoneração involuntária comprovada nos autos. Apólice que tem cobertura expressa para a hipótese de exoneração de funcionário público, sem ressalvas à forma de investidura no cargo, se efetivo, por meio de concurso público, ou

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Negativa de cobertura securitária com base na hipótese de desemprego involuntário de funcionário público ocupante de cargo em comissão. Não cabimento. Exoneração involuntária comprovada nos autos. Apólice que tem cobertura expressa para a hipótese de exoneração de funcionário público, sem ressalvas à forma de investidura no cargo, se efetivo, por meio de concurso público, ou por comissão, decorrente de nomeação. Pagamento da indenização devido. Danos morais não configurados. Descumprimento contratual, cujo desdobramento não excedeu os limites dos aborrecimentos decorrentes do negócio. Sentença mantida. RECURSOS do autor e da ré DESPROVIDOS.